Tribunal: TJBA
Processo: 8009615-05.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal nº 8009615-05.2024.8.05.0103 Origem: Comarca de Ilhéus – Bahia Apelante: Adolescente Defensora Pública: Flávia Amaro da Silveira Duval Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Maria Amélia Sampaio Goes Procuradora de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a representação ministerial, aplicando ao adolescente a medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo mínimo de seis meses, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. II. Questão em discussão: (i) Análise da preliminar de efeito suspensivo ao recurso; (ii) Verificação da suficiência do conjunto probatório para manutenção da medida socioeducativa imposta. III. Razões de decidir: 1. A preliminar de efeito suspensivo não prospera, em virtude do disposto no art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece efeito meramente devolutivo aos recursos interpostos contra decisão que impõe medida socioeducativa, salvo demonstração de risco de dano irreparável, não evidenciado nos autos. 2. No mérito, a materialidade e a autoria do ato infracional restaram suficientemente demonstradas pelo auto de apreensão, laudo pericial e pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares que presenciaram o adolescente manuseando drogas e materiais típicos do tráfico. 3. As alegações defensivas, desprovidas de suporte probatório idôneo, limitam-se a testemunhos de caráter abonatório, sem força para desconstituir o robusto conjunto probatório produzido. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de conferir plena validade probatória aos depoimentos de agentes públicos, especialmente quando corroborados por outros elementos dos autos. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido. Tese firmada: "1. Nos termos do art. 215 do ECA, os recursos interpostos contra decisão que impõe medida socioeducativa possuem, como regra, efeito apenas devolutivo, salvo demonstração de risco de dano irreparável, não configurado no caso concreto." "2. A autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao tráfico de drogas restam devidamente comprovadas quando os depoimentos dos policiais são firmes, harmônicos e corroborados por outros elementos de convicção constantes nos autos." Dispositivos relevantes citados: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), arts. 112, 114 e 215; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 955233/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/02/2025, DJEN 17/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8009615-05.2024.8.05.0103, em que figuram como partes P.B.B.S. (Apelante) e Ministério Público do Estado da Bahia (Apelado). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a respeitável sentença proferida pelo juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ilhéus, nos termos do voto do Relator.